Tribunal: TJDFT
Processo: 0701383-95.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. LEGÍTIMA DEFESA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima podem lastrear a condenação, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de prova. 1.1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas relacionadas ao crime de lesão corporal, por duas vezes, e o crime de ameaça, na forma narrada na denúncia, deve ser afastada a tese de insuficiência probatória.

2. Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo acusado. 2.1. Demonstrado nos autos que o réu agrediu a vítima na forma descrita na denúncia, não há que falar que o acusado agiu com ânimo de se defender, ônus que incumbia à Defesa comprovar, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal. Ademais, fartamente demonstrado nos autos que o acusado, consciente e voluntariamente, movido por ciúmes, a agrediu fisicamente em duas oportunidades distintas.

3. Impõe-se o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa quando o réu contava com menos de 21 anos na data do fato criminoso. Pena readequada.

4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema no 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Valor da indenização mantido, porquanto em consonância com as peculiaridades do caso.

5. O pedido de gratuidade de Justiça é de competência do Juízo da Execução Penal, sendo ele o competente para analisar a alegada hipossuficiência do réu, nos termos da Súmula no 26 desta Corte.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.